Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706221-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO VIDAL VIEIRA RECORRIDO: JOSE ARY FILGUEIRA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 40627114, o recorrente informa o falecimento da parte recorrida, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 40627115). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC/2015 e determino a intimação do patrono do recorrido para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007